Tribunal: TJMT
Processo: 1007755-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007755-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), COMERCIAL OSASCO LTDA - ME - CNPJ: 03.726.089/0001-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). IMPOSIÇÃO DE REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para suspender medida cautelar administrativa aplicada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que resultou na suspensão do credenciamento da agravante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), dentre outras medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da medida cautelar administrativa; e, (ii) se a suspensão de NF-e como sanção política para cobrança de tributos fere os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do regime cautelar administrativo encontra respaldo no art. 916 do RICMS/MT e visa garantir o cumprimento de obrigações fiscais, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a notificação prévia do contribuinte.

4. A Administração Pública dispõe de meios adequados para a cobrança de tributos, como a execução fiscal, sendo vedado o uso de sanções que impeçam o regular funcionamento da atividade empresarial.

5. Embora seja possível a imposição de medidas administrativas para assegurar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias, a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e excede os limites legais da fiscalização.

6. A suspensão da autorização para emissão de NF-e, como meio coercitivo, configura sanção política incompatível com os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (arts. 1o, IV, e 170 da CF/1988). Precedentes do STF corroboram tal inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para restabelecer o credenciamento da agravante para emissão de NF-e, mantendo-se o regime cautelar administrativo nas demais condições.

Tese de julgamento: “A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como medida coercitiva de cobrança de tributos é inconstitucional, por configurar sanção política que viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV, 5o, XIII, e 170; RICMS/MT, art. 916.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009984-71.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 08/10/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ribeiro Comércio e Serviços Ltda. contra da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1004988-04.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar para a suspensão dos efeitos de medida cautelar administrativa aplicada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

A agravante argumenta que a referida medida cautelar foi imposta sem a prévia oportunidade de contraditório e ampla defesa, resultando na suspensão de seu credenciamento para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o que teria ocasionado graves prejuízos para suas atividades e às empresas do mesmo grupo econômico.

No pedido recursal, a agravante sustenta a ilegalidade da medida cautelar, argumentando que esta excedeu os limites legais, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de restabelecer seu credenciamento para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Fundamenta o pedido no art. 1.015, inciso V, do CPC/2015, alegando que houve lesão a direito líquido e certo pela decisão administrativa.

Ao final, requer o provimento do agravo e a concessão da liminar solicitada no Mandado de Segurança, para suspender a aplicação do regime cautelar administrativo em seu desfavor.

A tutela recursal de urgência foi indeferida (Id. 207871654).

Intimado, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de recorrido, apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da medida adotada pela Secretaria de Fazenda e alegando a inexistência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

O ente público assevera que a medida cautelar visa assegurar a segurança jurídica tributária e que foi aplicada com fundamento na legislação estadual pertinente, notadamente no art. 916 do RICMS/MT, que autoriza a adoção de regime cautelar administrativo em casos como o presente.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id. id. 218896197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ribeiro Comércio e Serviços Ltda. interpõe agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1004988-04.2024.8.11.0041.

A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar formulado pela agravante, fundamentando-se na legalidade do regime cautelar administrativo previsto na Resolução n.o 007/2008-SARP e no art. 916 do RICMS/MT.

Da decisão mencionada, destaco o trecho de interesse para o julgamento deste recurso:

“
O ponto da controvérsia cinge-se na suposta ilegalidade do Impetrado ter suspendido o credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, estendendo os efeitos a todos os estabelecimentos interligados, coligados, controlados, controladoras, quadro societário ou diretivo, sócios, gerentes ou diretores, por meio da aplicação da medida cautelar administrativa.

Isto posto, in casu, constato pela ordem dos fatos narrados, que inexiste, de plano, fumus boni iuris afeto à Impetrante,
já que conforme a decisão administrativa que determinou o regime cautelar administrativo, verifica-se que o ato foi praticado para apuração de supostas ilegalidades encontradas na atividade comercial, praticado em seu legitimo poder de fiscalização
.”
(destaquei e grifei)

O entendimento deste Tribunal de Justiça é unânime quanto à legalidade do regime cautelar administrativo aplicado a contribuintes inadimplentes, especialmente no que se refere à antecipação do momento de recolhimento do ICMS.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE.
MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CONFISCO. REMISSÃO E ANISTIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa Jumasa Agrícola e Comercial LTDA, que questionava a legalidade e constitucionalidade do regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução no 007/2008-SARP, bem como alegava a remissão e anistia do débito nos termos da Lei Complementar Estadual no 631/2019.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legalidade e constitucionalidade do regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução no 007/2008-SARP; (ii) a aplicabilidade da remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual no 631/2019 ao caso concreto; e (iii) o caráter confiscatório ou não da multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor do tributo.

III. Razões de decidir

3. O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução no 007/2008-SARP é legal e constitucional, pois encontra respaldo no art. 17-I da Lei Estadual no 7.098/98, atendendo à exigência de previsão legal para antecipação tributária sem substituição, conforme Tema 456 de Repercussão Geral do STF.

4. A remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual no 631/2019 não se aplicam ao caso concreto, pois a apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para usufruir desses benefícios, que são destinados a créditos tributários específicos decorrentes da fruição de incentivos fiscais.

5. A multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor do tributo não possui caráter confiscatório, estando em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera aceitáveis as multas que não ultrapassem o valor do tributo devido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução no 007/2008-SARP é legal e constitucional, desde que respaldado em lei estadual.
2. A remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual no 631/2019 não se aplicam automaticamente a todos os créditos tributários, sendo necessária a demonstração do preenchimento dos requisitos legais. 3. Multa tributária no percentual de 100% sobre o valor do tributo não possui caráter confiscatório, conforme entendimento do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e IV; CTN, art. 97; Lei Estadual no 7.098/98, art. 17-I; Lei Complementar Estadual no 631/2019, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456 de Repercussão Geral; STF, ARE 1122922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJ-MT, N.U 1010594-44.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2022.

(N.U 1002281-06.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (
destaquei
)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO –
DÉBITOS DO ICMS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.o 07/2008-SARP, DA SEFAZ/MT – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EMPRESA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO DO ICMS – ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – LEGALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.o 007/2008-SARP, da SEFAZ/MT, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em lei local (Tema 456, do STF), caso em que se deve destacar o art. 17-I, da Lei Estadual n.o 7.098/98, quanto à instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

(N.U 1036832-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (
destaquei
)

No entanto, ainda não há consenso quanto à legalidade da aplicação de medidas restritivas, como a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica, havendo, inclusive, julgados que admitem a aplicação dessa sanção. O entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, entretanto, tem sido firme quanto à ilegalidade da suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica, por se tratar de sanção política destinada a compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo.

Esse é o entendimento ao qual me alinho, pois tal medida viola diretamente o princípio constitucional da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e art. 170, caput, da CF), bem como a garantia constitucional do livre exercício da atividade econômica, prevista no art. 5o, inciso XIII, e no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Inclusive, em julgado recente do qual tive a oportunidade de participar, esta Câmara julgadora reafirmou esse entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). INADIMPLÊNCIA FISCAL. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a aplicação de medida administrativa que impedia a recorrente de emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) em razão de inadimplência fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da autorização para emissão de NF-e e CT-e, como sanção por inadimplência fiscal, constitui meio coercitivo inconstitucional, limitando o livre exercício da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. A imposição de sanção administrativa que suspende a emissão de documentos fiscais eletrônicos configura meio coercitivo para cobrança de débitos tributários, considerado inconstitucional pelo STF, por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.

4. A Administração Pública dispõe de meios adequados, como a execução fiscal, para cobrar débitos tributários, sendo vedado o uso de sanções políticas que impedem o regular funcionamento da atividade empresarial. IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a aplicação das penalidades relativas à proibição de emissão de NF-e e CT-e pela recorrente.

Tese de julgamento: "
É inconstitucional a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) como meio coercitivo para pagamento de débitos tributários, por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XIII; 170. Jurisprudência relevante citada: STF, AG.ERG no RE com Agravo 917.191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28/06/2016; TJ-MT, Agravo Interno em Mandado de Segurança no 1012426-15.2021.811.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, DJe 07/12/2021. (N.U 1009984-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (destaquei)

Por outro lado, não é possível suspender a aplicação do regime cautelar em sua totalidade, como pretende a agravante. De acordo com o art. 915 do RICMS/MT, aplica-se o regime cautelar administrativo
“quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais perante a administração tributária”
.

Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

Não se exige, para a aplicação do regime cautelar, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, mas apenas a notificação prévia do contribuinte acerca de seu enquadramento no referido regime, para que, a partir de então, possa apresentar sua defesa.

Ressalto que a medida não fere o devido processo legal, pois não há retirada de quaisquer direitos do contribuinte; trata-se, apenas, da aplicação de medidas administrativas destinadas a cessar irregularidades constatadas no cumprimento de obrigações acessórias.

Por fim, cabe destacar que o contribuinte foi regularmente notificado pela Fazenda Pública, mediante documento devidamente acompanhado do ato administrativo que o originou, o qual está devidamente motivado e fundamentado (Id. 207719194).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto por Ribeiro Comércio e Serviços Ltda. para reformar, em parte, a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1004988-04.2024.8.11.0041,
determinando
a reativação do credenciamento da agravante e das empresas coligadas (mesmo grupo econômico) para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, mantendo-se, contudo, a decisão na parte em que indeferiu a suspensão do regime cautelar administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025